Tribunal: TJDFT
Processo: 0742786-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há violação ao Princípio da Não Surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, quando, já está devidamente exposta a situação fática, além de delimitados o pedido e a causa de pedir, e o Magistrado realiza a mera aplicação da Lei ao caso concreto, com simples desdobramento lógico da marcha processual, em atenção ao Princípio do Impulso Oficial.
2. Ausentes bens penhoráveis do devedor, a suspensão do curso do Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil é medida cabível.
3. A suspensão do Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil, não causa prejuízos ao credor, pois não o impede de continuar a procurar por bens penhoráveis, uma vez que, nos termos do parágrafo 3o do referido dispositivo legal os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.